Tribunal: TJDFT
Processo: 0737371-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737371-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUEIROZ GALVAO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: JULIANA ALVES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por QUEIROZ GALVAO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (executada) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença no 0714549-83.2020.8.07.0007 ajuizado por JULIANA ALVES DA SILVA (exequente/agravada), determinou o cumprimento da obrigação de fazer constante no título judicial, referente a baixa do gravame do imóvel adquirido pela ora agravada. Eis o teor do decisum questionado (ID. 138764487 dos autos de origem): “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, voltado à satisfação de obrigação de fazer, formulado pela parte credora (id. 136903468), que seria beneficiária da gratuidade de justiça. Nada a prover no que toca ao petitório de id. 136303364. Retifique-se a autuação do feito, alterando-se a classe processual para Cumprimento de Sentença. Intime-se pessoalmente a parte executada para satisfazer a obrigação consistente na liberação do gravame hipotecário em relação ao imóvel objeto da demanda, determinada em sentença (id. 87131332) no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, nos moldes do acórdão de id. 132524216, até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, §1o do CPC. A multa diária somente incidirá após o transcurso do lapso temporal ora assinalado para o cumprimento da obrigação, sendo verificada a inércia da parte devedora. Não havendo a satisfação da obrigação, independentemente de nova intimação, caberá à parte exequente se manifestar se pretende o seu cumprimento às custas do executado ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos. Importa observar, ademais, que a sentença de id. 87131332 facultou à parte credora o o pagamento dos emolumentos perante o cartório imobiliário para fins de registro e transferência do bem, podendo requerer a restituição da quantia respectiva, nesses autos. Intime-se pessoalmente o devedor.” Em suas razões recursais (ID. 40932255, p. 01-11), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) foi condenada a dar baixa no gravame relacionado a um imóvel residencial adquirido pela ora agravada, sendo imposto no título executivo esta obrigação de fazer no prazo de trinta dias, sob pena de fixação de multa diária (p. 04-05); b) logo após a sentença, informou ao juízo de origem que teve o processamento de sua recuperação judicial deferido pela 28a Vara Cível da Comarca de Recife/PE, o que a impede de cumprir com a determinação, sob pena de violação ao plano de recuperação judicial (p. 05 e 06); c) a decisão recorrida invade a competência exclusiva do juízo da recuperação, o que torna urgente a suspensão deste processo; d) o cumprimento da obrigação depende do pagamento de quantia certa ao banco credor, o que somente ocorrerá na forma delimitada no plano de recuperação judicial (p. 07); e) subsidiariamente, caso entenda esta Turma, que “seja expedido ofício ao Cartório de Registro de Imóveis competente, uma vez que – conforme entendimento pacífico do STJ – este sequer possui eficácia junto à adquirente, ora agravada” (p. 07); f) “é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto a ser exclusiva a competência do Juízo Universal da Recuperação Judicial em relação às decisões que atinjam o patrimônio da empresa” (p. 08-09). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo a decisão recorrida e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o ato judicial atacado e obstar o cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, que seja determinada a expedição de ofício ao Registro de Imóveis competente para determinar a imediata baixa do gravame na matrícula da unidade adquirida pela agravada (p. 11). Preparo realizado (ID. 40932521). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso precisa ser melhor analisada, dentro do contexto tático-probatório do caso, sendo prematura qualquer valoração mais aprofundada da matéria neste momento inicial do recurso. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, entendo, contudo, que o prosseguimento do cumprimento de sentença tem a aptidão de causar prejuízos processuais a ora recorrente – a qual, inclusive, encontra-se em recuperação judicial –, o que autoriza, por cautela, a intervenção imediata deste órgão recursal para sobrestar o prosseguimento dos autos de origem. Com estas considerações, DEFIRO a tutela recursal pretendida para suspender o curso dos autos do cumprimento de sentença da origem. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora